Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇAO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A GRAVIDADE DA DOENÇA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 598 DO STJ. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. HISTÓRICO DE INFARTO. PROVAS SUFICIENTES DA GRAVIDADE DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia reside em analisar se, apesar da conclusão do laudo pericial, o autor/apelante tem direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 (cardiopatia grave), especialmente em face da pré-existência de infarto do miocárdio e da implantação de marca-passo.
2. O Código de Processo Civil – CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371). O laudo pericial, embora seja um meio de prova de grande relevância, especialmente em questões técnicas, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.
3. O art. 479 do CPC estabelece que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito". Portanto, o juiz não está vinculado à prova pericial; pode afastá-la desde que fundamente sua decisão em outros elementos presentes no processo que o convençam em sentido contrário.
4. Na hipótese, a despeito da conclusão negativa do laudo, a análise detida do próprio corpo do documento pericial revela um cenário fático que se amolda ao conceito jurídico de cardiopatia grave.
5. O laudo pericial apresenta contradições metodológicas ao utilizar critérios excessivamente restritivos e puramente hospitalares. O documento ignora a definição médico-legal exigida pela Lei 7.713/1988. A perita fundamentou a negativa essencialmente na ausência de insuficiência cardíaca avançada ou fração de ejeção reduzida. Todavia, desconsidera que a gravidade para fins de isenção fiscal não exige instabilidade clínica atual ou risco iminente de óbito, mas sim a comprovação de doenças crônicas, progressivas e que demandem tratamento complexo e permanente.
6. Apesar da conclusão final desfavorável, o próprio laudo fornece os elementos técnicos que comprovam a existência da moléstia. O documento atesta que o apelante, de 85 anos, possui histórico de Infarto do Miocárdio (1999) e AVC Isquêmico (2016) relacionado à arritmia. Além disso, confirma que o periciado é portador de Doença do Nó Sinusal sintomática com implante de marcapasso definitivo e Fibrilação Atrial Paroxística, e faz uso contínuo de anticoagulante (Eliquis). Somam-se a isso o reconhecimento de doença arterial coronariana crônica, derrame pericárdico e sinais compatíveis com elevação das pressões pulmonares, o que confirma um quadro de cardiopatia estrutural complexa.
7. A análise pericial falhou ao examinar cada patologia isoladamente, sem considerar que o conjunto de comorbidades, o histórico de isquemias e a necessidade de tratamentos permanentes (como o uso de dispositivo implantável) preenchem os requisitos para o benefício fiscal.
8 Dessa forma, é possível concluir pela cardiopatia grave com base nos próprios achados descritos na perícia. A necessidade de implante de marca-passo constitui, por si só, robusto indicativo da gravidade da condição cardíaca subjacente, assim como a existência de arritmias graves com risco de trombose (fibrilação atrial).
8. A alegação pericial de que o autor/apelante “não apresenta atualmente critérios clínicos-cardiológicos que o classifiquem como portador de cardiopatia grave” não obsta o reconhecimento do direito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a finalidade da isenção é amparar o contribuinte que já foi diagnosticado com a doença grave, cujos gastos com acompanhamento, medicamentos e exames periódicos são, muitas vezes, permanentes. Nesse sentido, a Súmula 627 do STJ: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.".
9. Ressalte-se ainda que, na espécie, o próprio perito atestou que todas as patologias apresentadas pelo autor/apelante são crônicas e necessitam de acompanhamento médico regular com cardiologista.
10. Portanto, os elementos probatórios apresentados pelo autor/apelante — em especial o histórico de infarto e a implantação de marcapasso — são suficientes para comprovar a cardiopatia grave, nos termos exigidos pela Lei 7.713/1988, e para se sobrepor à conclusão do laudo pericial. A sentença deve ser reformada.
11. Recurso conhecido e provido.